Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA COLETIVA. ABONO. CARREIRA DE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ENTE SINDICAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.
2. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e em execução de sentença, em ambas as hipóteses como substituto processual.
3. O ajuizamento de cumprimento de sentença pelo ente sindical interrompe a prescrição da pretensão individual, ante a legitimidade do órgão para requerer a materialização do direito reconhecido na demanda coletiva, sendo que o prazo recomeçará a correr a partir do último ato processual ocorrido nos autos, por dois anos e meio, na forma da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, de modo que é hígida a pretensão intentada pelo credor individual antes da fluição do referido prazo.
4. Não se verificando que a causa está madura para julgamento, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.